Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727479-86.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIO ANDRE ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev para que se manifestem, no prazo legal, sobre o Agravo Interno Id. 45487043. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora